Tribunal: TCU
Processo: 031.987/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputou-lhes débito e aplicou-lhes multa, em razão do pagamento por serviços não executados no âmbito de convênio firmado entre o Dnit e o Município de Rosário Oeste/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Joemil José Balduíno de Araújo, David Ferreira de Moraes, Odney Martins e pela empresa Trimec Construções e Terraplanagem Ltda. contra o Acórdão 15086/2018-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 186/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio dos quais o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhes débito de R$ 137.476,65 (data de ocorrência 7/12/2010) e aplicou-lhes multas individuais no valor de R$ 20.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos presentes recursos de reconsideração; 9.2. com fundamento na Súmula-TCU 145, retificar, de ofício, o item 9.2 do Acórdão 15086/2018-TCU-Primeira Câmara , de modo que, onde se lê: "arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'a' e 'b', e § 2o, ambos da Lei 8.443/1992", leia-se: "arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', e § 2o, ambos da Lei 8.443/1992"; 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.